Tribunal: TJES
Processo: 5004240-32.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004240-32.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO APENAS NO DIA SEGUINTE. ATRASO EXPRESSIVO NA CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E INFORMAÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA AEROPORTUÁRIA. INTEGRAÇÃO À CADEIA DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por PATRICIO PIAZENTINI, FERNANDA BREDA e ZELDENI BREDA TONINI em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A. — ASEB, em razão de cancelamento de voo no trecho de retorno para Vitória/ES, com reacomodação apenas no dia seguinte, ocasionando atraso aproximado de 24 horas na chegada ao destino.

Alegaram os autores que, além do cancelamento, houve falha na prestação de assistência material e informacional, com longa espera, filas, pernoite forçado e gastos decorrentes da situação. Pleitearam indenização por danos materiais e morais.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais para cada autor, bem como ao ressarcimento de R$ 124,60 por danos materiais.

Inconformadas, ambas as rés interpuseram recursos inominados. A Azul sustentou a ocorrência de caso fortuito/força maior, alegando que o cancelamento decorreu de falha externa relacionada à infraestrutura aeroportuária. A ASEB, por sua vez, defendeu sua ilegitimidade/responsabilidade, afirmando não possuir ingerência sobre a operação da torre de controle e sobre a reacomodação dos passageiros.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando-se pela manutenção da sentença. É o relatório.

Superada a questão de admissibilidade, passo à análise do recurso inominado.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Deixo de aplicar os efeitos suspensivo eis que inexiste risco de dano Irreparável aos recorrentes.

Inicialmente registro ser aplicável ao caso in comento o CDC, eis que presente os requisitos do art. 2º e 3º da referida norma consumerista se amoldando a requerente no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e o requerido no conceito de fornecedor de serviços (art. 3º do CDC), aplicação esta conformidade com a jurisprudência do STJ.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, bem como ao ressarcimento dos danos materiais comprovados, no importe de R$ 124,60.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No caso dos autos, restou demonstrado que os autores tiveram voo cancelado no trecho de retorno para Vitória/ES, sendo reacomodados apenas em voo no dia seguinte, com atraso expressivo na chegada ao destino. Além disso, o conjunto probatório evidencia falha na prestação do serviço, especialmente pela ausência de informação adequada, assistência material suficiente e reacomodação eficiente.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante, perante o consumidor, a discussão acerca da causa primária do cancelamento quando demonstrada a falha no dever de assistência. Ainda que se alegue a ocorrência de intercorrência operacional relacionada à infraestrutura aeroportuária ou à torre de controle, tal circunstância não afasta o dever da transportadora de prestar suporte adequado aos passageiros, inclusive com informação clara, assistência material e reacomodação em tempo razoável.

Com efeito, o contrato de transporte aéreo gera obrigação de resultado, cabendo à transportadora conduzir o passageiro ao destino contratado nas condições pactuadas ou, diante de eventual impossibilidade, adotar as providências necessárias para minimizar os prejuízos suportados pelo consumidor.

Também não merece acolhida a pretensão da ASEB de afastar sua responsabilidade.

A concessionária aeroportuária integra a cadeia de fornecimento do serviço, pois explora economicamente a infraestrutura indispensável à realização do transporte aéreo e participa do complexo de serviços disponibilizados ao consumidor. Assim, diante da relação de consumo existente, incide a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Eventual discussão acerca da responsabilidade interna entre companhia aérea, concessionária aeroportuária ou terceiro operador da torre de controle não pode ser oposta ao consumidor, parte vulnerável da relação jurídica. Caso entenda ter suportado prejuízo decorrente de fato imputável a terceiro, poderá a parte interessada buscar o ressarcimento pela via própria, mediante eventual direito de regresso.

No ponto, correta a sentença ao reconhecer que os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos ocasionados ao consumidor, não sendo possível transferir a este o ônus decorrente da desorganização ou da falha operacional verificada na prestação do serviço.

Quanto aos danos morais, estes restaram devidamente configurados. A hipótese não se limita a mero atraso ou simples aborrecimento cotidiano. Os autores foram submetidos a cancelamento de voo, longa espera, falha informacional, assistência material inadequada, pernoite forçado e chegada ao destino apenas no dia seguinte, circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor e atingem direitos da personalidade.

O valor arbitrado na origem, de R$ 5.000,00 para cada autor, mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa e sem se mostrar irrisório diante da falha suportada pelos consumidores.

Ademais, o enunciado de numero 32 das turmas recursais do TJES determinam que os danos morais fixados na sentença do juízo singular somente deve ser alterado caso constatado teratologia ou se fixado de forma irrisória, o que não se verifica nos autos.

Da mesma forma, deve ser mantida a condenação ao pagamento de R$ 124,60 a título de danos materiais, uma vez que os gastos foram comprovados e guardam relação direta com a falha na prestação do serviço.

Assim, inexistindo elementos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer dos recursos inominados interpostos por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A. — ASEB e negar-lhes provimento, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lucas Gregory Souza e Silva

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)